Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712637-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELENA TAKAHASHI SIGUERU, CELINA TANO OKUBO, ERICA ROSANA TANO, SELMA TANO NOMOTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante postulou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer que os valores alvos de constrição feita nos autos somente possam ser levantados após a prestação de caução idônea. Requer, ainda, que o recurso seja provido para estabelecer a competência da justiça federal para processar a liquidação de sentença (ID 34668457). Analisando os autos originários e a decisão agravada, verifica-se que não há valores bloqueados/penhorados, sendo que o feito encontra-se, ainda, na fase de liquidação de sentença. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a parte agravante o interesse recursal quanto ao pedido formulado no item “b” do recurso (ID 34668457 - Pág. 14). Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora